Tribunal: TJSP
Processo: 2326187-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença instaurado para cobrança de astreintes. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou a penhora de 30% dos direitos autorais dos agravantes para pagamento do débito. Inconformismo. Não cabimento. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inexistência. Fundamentação suscinta não se confunde com ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença instaurado para cobrança de astreintes. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou a penhora de 30% dos direitos autorais dos agravantes para pagamento do débito. Inconformismo. Não cabimento. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inexistência. Fundamentação suscinta não se confunde com ausência de fundamentação. A decisão agravada destacou de maneira clara as razões para rejeitar as argumentações realizadas pelos agravantes. Alegação de ausência de intimação pessoal sobre a decisão que fixou as astreintes. Validade da intimação pessoal já apreciada em recurso anterior. Matéria preclusa. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Multa diária de R$15.000,00 é compatível com a obrigação de não fazer consistente em abstenção do uso de nome artístico e o valor alcançado pelas astreintes se deu exclusivamente em virtude da recalcitrância dos agravantes em cumprir a ordem judicial ao longo de anos. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Penhora de direitos autorais. Possibilidade. Os direitos autorais têm natureza de bens móveis, conforme o art. 3o da Lei no 9.610/1998, e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, VI, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Corte. Ainda que os valores auferidos a título de direitos autoriais possam ser equiparados a verbas de natureza salarial, o reconhecimento da impenhorabilidade demandaria a demonstração pelos executados de que os valores são indispensáveis à sua subsistência, o que não ocorreu. A limitação da penhora a 30% é razoável e proporcional, preservando a subsistência dos devedores e de sua família. Decisão mantida. Agravo improvido.